Tribunal: TJDFT
Processo: 0729789-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729789-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO DOS SANTOS LIMA IMPETRANTE: JULIANO INACIO FORTUNA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO 1. Ciente do trânsito em julgado da r. decisão proferida no RHC no 223026/DF (IDo 79241510). 2. Após as comunicações de rotina (origem e Procuradoria de Justiça), dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO